Tribunal: TJES
Processo: 5002395-80.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002395-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – ART. 998, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ANUÊNCIA DO RECORRIDO – DESNECESSIDADE – HOMOLOGAÇÃO.

O artigo 998, do Código de Processo Civil, confere ao recorrente a faculdade de, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer anuência do recorrido ou eventual litisconsorte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BONNO VEÍCULOS LTDA e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, homologar a desistência do presente recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002395-80.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BONNO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002395-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BONNO VEICULOS LTDA contra a decisão prolatada pela MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, constante do evento n° 735448, que, nos autos da “ação de rito ordinário” nº 0013594-15.2020.8.08.0024, proposta em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela, objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Pelas razões recursais dispostas no evento n° 735441, a Agravante sustenta, em síntese, que se trata de empresa em recuperação judicial, que depende do restabelecimento de sua energia para consecução de suas atividades e cumprimento do plano de recuperação. Aduz, ainda, que não teria recebido uma 2ª notificação da Agravada, notificando quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento do referido serviço essencial, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida.

Proferi a decisão constante do id. n. 743675, indeferindo a tutela de urgência recursal requerida pela Agravante.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 799044, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Embora requisitas, consoante id. n. 751703, o Juízo
a quo
não prestou informações.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 26 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BONNO VEICULOS LTDA contra a decisão prolatada pela MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, constante do evento n° 735448, que, nos autos da “ação de rito ordinário” nº 0013594-15.2020.8.08.0024, proposta em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos de tutela, objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica.

Pelas razões recursais dispostas no evento n° 735441, a Agravante sustenta, em síntese, que se trata de empresa em recuperação judicial, que depende do restabelecimento de sua energia para consecução de suas atividades e cumprimento do plano de recuperação. Aduz a Agravante, ainda, que não teria recebido uma 2ª notificação da Agravada, notificando quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento do referido serviço essencial, razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida.

Proferi a decisão constante do id. n. 743675, indeferindo a tutela de urgência recursal requerida pela Agravante.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 799044, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, desde logo, que indeferi a liminar recursal requerida pelos seguintes fundamentos,
verbis
:

“
Ab initio
, como bem destacado na decisão recorrida, a Agravante está, confessamente, inadimplente.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que na fatura constante às fls. 10/11 do id. Nº 735445, fatura de “junho”, com leitura realizada em 22.07.2020 e vencimento em 05.08.2020 - portanto, após a entrada em vigor da Resolução Normativa nº 891 de 21.07.2020, que determinava a realização de nova notificação em relação a débitos em aberto -, a expressa notificação quanto a existência de débitos e possibilidade de suspensão do fornecimento de energia.

Ademais, observo que a Agravante não traz aos autos a fatura correspondente a julho, de leitura realizada em 21.08.2020 e vencimento em 05.09.2020, que possivelmente já lhe fora disponibilizada ao tempo de interposição do presente recurso (que se deu em 16.09.2020) e poderia facilmente comprovar sua alegação de ausência de nova notificação.

Portanto, em análise perfunctória - única que comporta o presente momento processual –, tenho por ausentes os requisitos para a parcial concessão da antecipação de tutela recursal postulada, a teor do que dispõe o art. 300 cumulado com o art. 932, inciso II, do Código de Processo Civil por não vislumbrar a probabilidade do direito alegado pela Agravante,.

Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal ora postulada.”

Outrossim, não vislumbro razões para modificar o primevo entendimento diante do manifesto inadimplemento atual (ao tempo da propositura da ação) da Agravante, sendo, portanto, lícita a interrupção do fornecimento de energia pela Agravada, de modo que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
indeferiu a medida liminar requerida.

Nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê,
a contrario sensu
, do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0000764-45.2020.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Walace Pandolpho Kieffer,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica
por dívida pretérita
, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) Limitando-se ao efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Sua análise neste grau de jurisdição, configuraria evidente supressão de instância. 3) Recurso conhecido e improvido." (grifos e destaques nossos)

Destarte, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Agravo de Instrumento nº. 5002395-80.2020.8.08.0000

Agravante: Bonno Veículos Ltda.

Agravada: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima

QUESTÃO DE ORDEM

E
m que pese o lançamento de relatório pelo eminente Relator, observo que não houve análise da petição constante do ID 1104647, em que o agravante manifesta a pretensão de desistência do recurso.

Assim,
suscito a presente questão de ordem para que o Relator aprecie o pedido de desistência formulado.

Diligencie-se.

Vitória/ES, 08 de junho de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

RETORNO DE AUTOS

Em sessão pretérita, pedi o retorno do presente recurso de agravo de instrumento em razão da questão de ordem suscitada pela eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

Após examinar os autos, acolho a questão de ordem à vista da desistência manifestada pela Agravante (id 1104647), que homologo com fundamento no art. 998, do Código de Processo Civil.

É como me manifesto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002395-80.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BONNO VEÍCULOS LTDA

AGRAVADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESISTÊNCIA – ART. 998, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ANUÊNCIA DO RECORRIDO – DESNECESSIDADE – HOMOLOGAÇÃO.

O artigo 998, do Código de Processo Civil, confere ao recorrente a faculdade de, a qualquer tempo, desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer anuência do recorrido ou eventual litisconsorte.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BONNO VEÍCULOS LTDA e Agravada EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, homologar a desistência do presente recurso, nos termos do voto do Relator.